Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-87.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801289-87.2025.8.14.0067

APELANTE: JOAO BATISTA CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, por entender que se reconhece o abuso do direito de ação em casos de ajuizamento repetitivo de processos com intuito doloso, uma vez que tal comportamento viola a ética processual e o princípio da eficiência, configurando assédio processual e litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar:
(i) se o indeferimento da petição inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, ao exigir documentos considerados dispensáveis pelo recorrente;

(ii) se a decisão judicial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto ao combate à litigância predatória, à luz do Tema Repetitivo nº 1.198.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1.198), fixou entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, é legítimo que o juízo exija a emenda da inicial com apresentação de documentos mínimos, desde que observada a razoabilidade, a fundamentação e o contraditório.

4. O acesso à jurisdição constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido de forma arbitrária, no entanto, o exercício desse direito deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. A litigância predatória configura-se como desvio do uso legítimo da jurisdição, caracterizada pela propositura massiva de ações padronizadas, com finalidade meramente econômica e desprovidas de substrato probatório mínimo.

5. É essencial distinguir a pulverização legítima de ações da litigância predatória. A primeira ocorre quando há pretensões fundadas, juridicamente relevantes e instruídas com elementos probatórios mínimos, ainda que semelhantes entre si. A segunda, por sua vez, caracteriza-se pelo ajuizamento em massa de demandas idênticas, desprovidas de documentação básica e acompanhadas de indícios de dissociação entre o patrono e a parte representada. Tal prática compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobrecarrega o Poder Judiciário e afronta sua função constitucional.

5. Configurado o abuso do direito de ação, a falta de fundamentação jurídica específica, a existência de ações idênticas ajuizadas em massa e a intenção de obtenção de vantagem econômica indevida, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA CARVALHO DOS SANTOS face de sentença proferida pelo juízo de Mocajuba, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. nº 0801289-87.2025.8.14.0067), proposta contra BANCO BMG S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, e fundamentado no princípio do livre convencimento motivado, e também na Recomendação nº 159/2024, do CNJ, e notadamente por comungar do entendimento de FREDIE DIDIER JR. e LEANDRO FERNANDES, segundo o qual ‘A litigância abusiva é modalidade de ato ilícito que viola a cláusula geral de boa-fé processual’ (in Litigância-Abusiva, esboço de uma dogmática jurídica aplicável ao problema das estratégias de litigância ilícita e volumosa. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2025, p. 116), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que se faz ausente o interesse processual da parte Autora de buscar, de forma fragmentada, a discussão individual de vários contratos bancários e/ou descontos realizados de seu benefício previdenciário e/ou conta bancária, contra a mesma parte Requerida, em demandas diferentes.

Destaco, outrossim, e REPITO, que tal razão de decidir NÃO IMPEDE a parte de questionar eventuais empréstimos em NOVA AÇÃO, resguardando seu direito de ação, porém, deve fazer tal questionamento através de UMA ÚNICA AÇÃO (CPC, art. 327) contra cada parte Requerida, questionando todos os contratos, com petição inicial específica sobre os fatos, com juntada de extratos do INSS e o máximo de informações capazes de embasar o julgamento do mérito da ação, em respeito aos postulados da boa-fé objetiva; cooperação; razoabilidade e proporcionalidade.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, DEFIRO os benefícios da AJG, e como consequência, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco
) anos, na forma do art. 98, §3º, CPC.
”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em resumo, o dever de jurisdicional de processar e julgar as demandas e a vedação da extinção prematura.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

O acesso à jurisdição constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido de forma arbitrária, no entanto, o exercício desse direito deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. A litigância predatória configura-se como desvio do uso legítimo da jurisdição, caracterizada pela propositura massiva de ações padronizadas, com finalidade meramente econômica e desprovidas de substrato probatório mínimo.

É essencial distinguir a pulverização legítima de ações da litigância predatória. A primeira ocorre quando há pretensões fundadas, juridicamente relevantes e instruídas com elementos probatórios mínimos, ainda que semelhantes entre si. A segunda, por sua vez, caracteriza-se pelo ajuizamento em massa de demandas idênticas, desprovidas de documentação básica e acompanhadas de indícios de dissociação entre o patrono e a parte representada. Tal prática compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobrecarrega o Poder Judiciário e afronta sua função constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.198, firmou a tese de que “constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”, a fim de preservar a higidez processual e evitar sua banalização. Nesse contexto, mostra-se legítima a exigência de documentos como extratos bancários, contratos e comprovantes de residência ou vínculos previdenciários, bem como a ratificação pessoal da procuração ou reunião de ações, sob pena de indeferimento da petição inicial.

É certo que o fracionamento artificial de demandas, quando caracterizado como estratégia de multiplicação de ações com idêntico substrato fático-jurídico, pode configurar ausência de interesse processual ou abuso do direito de ação, legitimando a adoção de medidas saneadoras pelo magistrado, inclusive a extinção do feito, quando não atendida determinação de regularização.

Em que pese já ter decidido de forma diversa em casos semelhantes, debruçando-me melhor sobre o assunto e à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1198, entendo que a apelação não merece provimento. Vejamos.

No caso concreto, o Juízo de origem, utilizando do protocolo descrito na Recomendação nº 159 de 23 de outubro de 2024 do CNJ identificou a propositura de aproximadamente 75 ações semelhantes, no período de 07/08/2025 a 12/09/2025, sendo 02 (duas) ou mais ações contra o mesmo Banco Requerido, de modo fracionado, discutindo contratos/ cobranças diferentes, patrocinadas pelo mesmo advogado. Diante de tais indícios, determinou-se a intimação da parte autora para que realizasse a emenda da inicial para promover a reunião, numa ÚNICA ação, todos os contratos/ cobranças questionadas através de ações distribuídas exclusiva e contemporaneamente contra o mesmo banco Requerido, sob pena de reconhecimento da litigância abusiva pelo fracionamento injustificado de processos contra a mesma parte Requerida, notadamente porque se trata de Vara Única e não há qualquer prejuízo no tocante à “escolha” do rito processual, pois a própria parte requer a concessão de AJG.

Apesar da intimação regularmente realizada, o autor apresentou petição sem cumprir o determinado pelo magistrado, evidenciando desídia e descumprimento de ordem judicial expressa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de emenda à petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme decidido na sentença recorrida. A medida coaduna-se com os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da economia processual, conforme vem entendendo este Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO JURÍDICO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORA DISSOCIADA DO CAUSÍDICO. LITIGÂNCIA EM MASSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas – PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao reconhecer ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A Apelante sustenta a nulidade da sentença, sob os argumentos de existência de mandato regular, conexão com outras ações ajuizadas e êxito em processos anteriores, requerendo, ao final, a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença em razão da suposta existência de conexão entre as ações; (ii) estabelecer se há regularidade na representação processual da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão entre as demandas não se caracteriza, haja vista que parte delas já se encontra julgada ou arquivada, não restando presente a identidade de objeto ou causa de pedir necessária, nos termos do artigo 55, §1º, do CPC. 4. A prova colhida nos autos demonstra que a Apelante desconhecia o ajuizamento de 24 ações em seu nome, bem como desconhecia acordos firmados e valores supostamente recebidos, o que evidencia a ausência de consentimento e a invalidade do mandato outorgado. 5. A constatação de captação irregular de clientela e a litigância predatória, reveladas tanto pela certidão do Oficial de Justiça quanto pelo histórico processual, infirmam a validade da relação processual. 6. A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em casos idênticos envolvendo a mesma parte, reforça o entendimento pela extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de procuração válida e da manifesta litigância predatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conexão não se caracteriza quando parte das ações já está arquivada ou julgada, não se verificando identidade de objeto ou causa de pedir. 2. A ausência de procuração válida, configurada pela falta de consentimento da parte, inviabiliza o desenvolvimento regular do processo. 3. A utilização do processo judicial de forma predatória, mediante captação ilícita de clientela, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais de validade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 55, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800629-58.2021.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800630-27.2020.8.14.0076, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.07.2023.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800025-87.2021.8.14.0095 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DEMANDA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor alegando desconhecimento de empréstimo consignado. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante de fortes indícios de litigância predatória, verificada a partir da multiplicidade de ações idênticas propostas pelo mesmo patrono com causas de pedir semelhantes, ausência de individualização dos pedidos e falta de documentos essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da configuração de demanda predatória, caracterizada pelo ajuizamento em massa de ações com teses genéricas, ausência de provas mínimas do direito invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise do Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas do TJPA revelou que o patrono ajuizou mais de 1.900 ações semelhantes, com a mesma estrutura, documentos padronizados e ausência de elementos individualizados que demonstrem conflito de interesses real. 5. Conforme orientação do CNJ (Recomendação nº 127/2022), a prática de litigância predatória deve ser combatida com rigor, especialmente quando caracterizada por captação ilícita de clientela e utilização abusiva do Poder Judiciário. 6. Ausente interesse processual e prova mínima da existência de lide concreta, correta a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Configura litigância predatória o ajuizamento em massa de ações idênticas, com teses genéricas e ausência de individualização da causa de pedir e da prova dos fatos. 2. A inexistência de pretensão resistida caracteriza ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800428-49.2024.8.14.0031 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025)

Importa ressaltar que a sentença se encontra devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos constantes dos autos, inexistindo qualquer vício de motivação ou cerceamento de defesa.

Configurado o abuso do direito de ação, a falta de fundamentação jurídica específica, a existência de ações idênticas ajuizadas em massa e a intenção de obtenção de vantagem econômica indevida, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

2. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

Belém, 05/05/2026